Tribunal: TJBA
Processo: 8005309-30.2020.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8005309-30.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Cinge-se a controvérsia na existência de omissão quanto aos Temas 006, 1234 e 793 do STF e às Súmulas Vinculantes n. 60 e 61. 3. Competência da Justiça Estadual firmada, ante o valor da causa inferior a 210 salários mínimos e a legitimidade passiva dos entes estaduais e municipais com base na responsabilidade solidária reconhecida no Tema 793/STF. Desnecessidade de inclusão da União no polo passivo, diante da existência de registro do medicamento na Anvisa. Inviável a rediscussão do mérito por meio de embargos. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005309-30.2020.8.05.0039, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, pelo NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.